Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-28.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA. ABANDONO DO LAR. NÃO CONFIGURADO. ALIMENTOS FIXADOS EM PECÚNIA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO IN NATURA. DIREITO A MORADIA.
1. Os requisitos legais para ser reconhecida a situação de usucapião especial familiar estão prevista no art. 1240-A, do Código Civil, sendo: i) uso da moradia pelo período ininterrupto de 02 (dois) anos e sem oposição, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro; ii) abandono do lar pelo cônjuge ou ex-companheiro; e iii) não ser o interessado proprietário de outro imóvel urbano e rural.
2. O abandono do lar deve ser voluntário, infundado e definitivo, uma vez que a exegese da norma é coibir o abandono doloso, de forma a punir a atuação do cônjuge que deixa a família ao alvedrio da sorte, em completo desamparo.
3. Não se verifica animus do abandono, quando constatado o fim do relacionamento, visto que não se anseia outra atitude, a não ser deixar o lar em comum em vista do natural desinteresse na coabitação.
4. Em regra, os alimentos são pagos em dinheiro, sendo o crédito insuscetível de compensação, conforme previsão legal – art. 1.707 do Código Civil.
5. Contudo, na hipótese, a diretriz deve ser mitigada, sob pena de o menor ser prejudicado em seu direito à habitação.
6. Assim, a depender da prestação que se pretende compensar, a jurisprudência tem admitido excepcionalmente a compensação, principalmente quando se trata de alimentos prestados in natura, como o direito a moradia.
7. Deu-se parcial provimento ao apelo.